Tribunal: CARF
Processo: 10073.720473/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720473/2013-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.224 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIVERSAS.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Não se conhece de matéria trazida em Recurso Especial de Divergência para
qual não restar comprovada que, em face de situações equivalentes, a
legislação de regência foi aplicada de forma divergente.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
ATO
NORMATIVO
RESTRINGINDO O DIREITO DE PROPRIEDADE.
Devem ser excluídas da área tributável do imóvel a metragem correspondente
ao valor das áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas
devidamente comprovadas e reconhecidas pelo Poder Público por meio de
legislações específicas que mitiguem o uso da propriedade plena do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à Área de Interesse Ecológico e, no mérito, na
parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe
deram provimento. Nos termos do art. 58, § 5°, do Anexo II, do RICARF, o conselheiro Denny
Medeiros da Silveira (suplente convocado) não votou neste julgamento, por já ter votado o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho na reunião de outubro de 2021.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720473/2013-50
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720473/2013-50

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se o Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2009. O lançamento foi
motivado em razão da não comprovação das áreas declaradas como de preservação permanente e
ainda pela caracterização da subavaliação do imóvel.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária por meio do acórdão
2401-004.843 e do acórdão de embargos no 2401-005.427, concluiu ao final em:
1) não conhecer do Recurso de Ofício em razão do valor de alçada, mantendo
assim a decisão da DRJ que reconheceu como Área de Preservação
Permanente a área de 2.482,0 ha;
2) manter o VTN declarado pelo Contribuinte, haja vista a imprestabilidade do
SIPT, e
3) reestabelecer, para fins de exclusão do cálculo do ITR/2009, uma área alagada
para usina hidrelétrica de 426 ha + uma área de interesse ecológico de 933
ha (1.176 - 243 sobreposição considerada na AUH) + uma área coberta por
floresta nativa de 418 ha, totalizando junto com a APP reconhecida pela DRJ
uma área de 4.259 ha, conforme quadro constante do Laudo Técnico, efl. 232.
Contra decisão de embargos 2401-005.427, a Fazenda Nacional apresentou novos
embargos de declaração os quais não foram admitidos. Ato contínuo interpôs Recurso Especial
contra parte da decisão que afastou a incidência do ITR sobre as áreas de floresta nativa e
interesse ecológico. Citando como paradigmas os acórdãos no 9202-004.577 e 9202003.269,
defende a recorrente que o reconhecimento de tais áreas demandam, além da apresentação de
laudo técnico e ato do Poder Público, a demonstração de limitações de uso superior àquelas
inerentes às áreas de APP e ARL, não servindo para tanto a mera caracterização de limitações
compatíveis com o manejo sustentável, nos termos do recurso: “duas são as exigências legais
para exclusão da área tributável para fins de ITR, quais sejam: (1) a existência de ato específico
emitido por órgão federal ou estadual e (2) que o referido ato amplie as restrições de uso
previstas nas áreas de reserva legal e de preservação permanente”.
Intimado o Contribuinte interpôs Recurso Especial, não conhecido nos termos dos
despachos de fls. 527/548 e 568/573, e apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso da Fazenda Nacional e no mérito pelo seu não provimento.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720473/2013-50

É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional cuja divergência foi assim
resumida pelo despacho de admissibilidade:
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, percebe-se a existência da divergência
jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional.
Enquanto no acórdão recorrido aceitou-se que o laudo apresentado pelo sujeito passivo
seria suficiente para determinar que áreas de interesse ecológico e de floresta nativa
fossem excluídas da base de cálculo do ITR, nos paradigmas, tal exclusão estaria
vinculada ao cumprimento dos seguintes requisitos: (i) a existência de ato específico
emitido por órgão federal ou estadual e (ii) que o referido ato amplie as restrições de uso
previstas nas áreas de reserva legal e de preservação permanente.
Assim, como se trata da mesma situação fática, entende-se demonstrada a divergência,
razão pela qual, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Conclusão:
Com fundamento no RICARF, anexo II, artigos 67 e 68, concluo que restou
demonstrada a divergência de interpretação em relação à matéria: Ausência de prova
adequada das áreas de interesse ecológico e coberta por floresta nativa.
Em sede de contrarrazões pugna o contribuinte pelo não conhecimento do
Recurso alegando ausência de cotejo analítico, divergência fática e impossibilidade de
revaloração das provas.
Em que pese o argumento apresentado, devem ser superadas as alegações de
ausência de cotejo analítico e revaloração de provas.
Inicialmente destaco que o conceito de 'cotejo análitico' já é discussão superada
neste Colegiado tendo sido firmado entendimento no sentido de que o recurso deve apresentar
elementos suficientes que comprovem a alegada divergência, sendo desnecessária a realização de
comparativo ponto a ponto entre acórdão recorrido e paradigma. No mais, lembramos que o
próprio Regimento Interno deste Conselho traz a possibilidade de que as partes instruam seus
recursos apenas com a transcrição da íntegra das ementas dos julgados apontados como
paradigmas, dispensando a juntada do inteiro teor das decisões.
Quanto ao argumento de estarmos diante de pedido para revaloração de provas, de
fato a Recorrida está correta quando classifica a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
como instância de cognição restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial e
por isso ao julgar recursos especiais a CSRF não constitui uma terceira instância, mas sim
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720473/2013-50

instância especial, responsável pela pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente,
pela garantia da segurança jurídica.
Entretanto se observamos de forma mais detida as fundamentações do recurso
perceberemos que a intenção da Fazenda Nacional e a discussão da tese afeta aos requisitos para
caracterização de área de interesse ecológico, ou seja, a divergência se restringe a interpretação
do art. 10, 1o, inciso II, alínea ‘b’ da Lei no 9393/96: “b) de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior”.
A abrangência do recurso foi assim delimitada pela Recorrente:
Para satisfazer esta exigência de comprovação de dissídio jurisprudencial, cita-se
precedente da Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais que, diversamente do
entendimento demonstrado nos autos, entende que ”para que não se tribute pelo
imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR a área de interesse ecológico
para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja,
restrições além do manejo sustentável.”
Ou seja, por meio da divergência suscitada requer a União o provimento do
recurso com o reconhecimento de que somente se caracteriza como de interesse ecológico aquela
área declara por do Poder Público, devendo o instrumento limitar o direito de uso da propriedade
em medida superior aquelas previstas para APP e ARL. Não serve como prova o mero ateste
feito por lauto técnico.
Portanto, não se trata de valoração de provas.
Para sustentar a divergência a Fazenda Nacional cita como paradigmas os
acórdãos 9202-004.577 e 9202-003.269 os quais tratam exclusivamente de lide envolvendo
exigência de ITR sobre área declarada como de interesse ecológico. E aqui, tem razão a
Recorrida quanto afirma que a divergência não pode ser estendida às áreas de Floresta Nativa.
A Lei no 9393/76 trata das áreas de interesse ecológico e floresta nativa em
dispositivos diversos, sendo que para esta última o art. 10, §1o, II, ‘e” não traz como condição a
necessidade de declaração “mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso”. Considerando que a divergência se limita a discutir tal requisito,
entendo inexistir divergência quanto a caracterização da área considerada como coberta por
floresta nativa.
Vejamos os dispositivos envolvidos:
Lei no 9393/76
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720473/2013-50

II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Neste sentido, conheço em parte do recurso, apenas em relação ao debate sobre a
caracterização da área de interesse ecológico.

Do mérito:
Conforme exposto no relatório, em litígio a discussão acerca dos requisitos
necessários para que o contribuinte tenha direito a exclusão de áreas classificadas como de
interesse ecológico, do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, requisitos
para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'b' da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
...
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona rural de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720473/2013-50

com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam ainda mais onerados
pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de interesse ecológico, por expressa determinação
legal são excluídas do cômputo do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a
obtenção da base de cálculo do ITR. Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II
acima citado ao conceituar “área tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma
hipótese de não-incidência do ITR.
E para fixar a abrangência dessa não incidência, assim como ocorre com as
demais áreas citadas pela Lei no 9393/96, para delimitar o conceito de área de interesse ecológico
devemos fazer uma interpretação do citado dispositivo com o Código Florestal, que na época se
tratava da Lei no 4.771/65. Assim a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas para não
caracterize fato gerador do imposto é necessário o preenchimento das condições impostas pela
norma específica.
O Código Florestal ao conceituar área de preservação permanente, inclui entre
essas a chamada área de interesse ecológico, vejamos:
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos
os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a
legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
...
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
...
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
...
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas
por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural
destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720473/2013-50

h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
Observando a redação do citado art. 3o, além das delimitações que vamos chamar
de ecológicas, temos também um requisito formal para sua constituição, qual seja a necessidade
de que tais áreas sejam assim definidas por Ato do Poder Público. Destacando que o próprio
código florestal já deixa claro que essas áreas sofrerão mitigações no exercício pleno da
propriedade pois, a supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.
A Lei no 9.393/96 ao regulamentar o ITR o fez partindo desta premissa para fixar
que não estão sujeitas ao imposto as áreas de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas em relação às Áreas de Preservação Permanente,
restrições essas já inerentes á criação da própria área por força do art. 3o do Código
Florestal.
Percebemos, portanto, que ao contrário da argumentação da Recorrente não temos
nas duas leis que tratam do tema qualquer exigência de ato específico direcionado a determinado
proprietário por parte do Poder Público e ainda a necessidade de que ocorra a desapropriação
prévia do bem, a exigência imposta pelo Legislador se restringe a exigir que o ente
responsável, por ato próprio, crie e defina as limitações o exercício da propriedade da área
por ele eleita como se interesse ecológico.
Portanto os requisitos para afastar a incidência do imposto são: existência de ato
do Poder Público criando a área e comprovação de que o imóvel objeto do lançamento está ali
localizado.
No presente caso os dois elementos foram cumpridos.
Conforme consta das fls. 237 e seguintes, para o caso foram editados os Decretos
do Estado do Rio de Janeiro nos. 41.358/2008 e 40.670/2007 e a Lei Municipal de Rio Claro no
385/2008.
O Decreto 41.358/2008, prevê:
Art. 2o - A criação do Parque Estadual Cunhambebe tem por objetivos:
I - assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica da porção fluminense
da Serra do Mar, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes;
II - manter populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies
raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas;
III - preservar montanhas, cachoeiras e demais paisagens notáveis contidas em seus
limites;
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720473/2013-50

IV - oferecer oportunidades de visitação, recreação, aprendizagem, interpretação,
educação, pesquisa, e relaxamento;
V - estimular o turismo e a geração de empregos e renda;
VI - assegurar a continuidade dos serviços ambientais;
VII - possibilitar a conectividade dos maciços florestais da Bocaina e do Tinguá.
Art. 3o- Fica estabelecida como de utilidade pública, para fins de desapropriação e
implantação do parque, a área delimitada por este Decreto, sendo vedados
empreendimentos, obras e quaisquer atividades que afetem sua substância ou
destinação.
A Lei no 385/2008 prevê:
Artigo 1o - Fica criada a Área de Proteção Ambiental Municipal, na forma definida pelo
Artigo 15° da Lei Federal n° 9985/2000, sob a denominação de APA ALTO PIRAÍ, na
Região Sul/Sudeste de Rio Claro, estabelecendo divisa com os Municípios de Pirai,
Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Bananal com as suas delimitações geográficas
contidas no Artigo 3o desta Lei e poligonal constante no Anexo 1 (Mapa dos limites da
APA), tendo os seguintes objetivos:
...
Artigo 5o - Ficam proibidas ou restringidas na APA ALTO PIRAÍ, entre outras, as
seguintes atividades:
I- Implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, que impliquem
danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água;
II- Realização de obras de terraplanagem e abertura de canais, quando essas
iniciativas
importarem
alterações
das
condições
ecológicas
locais,
principalmente nas zonas de vida silvestre;
III- Exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão de terras, o
assoreamento das coleções hídricas ou comprometimentos dos aqüíferos;
IV- Exercício de atividades que impliquem matança, captura ou molestamento de
espécies raras da biota regional;
V- Despejo nos cursos dágua abrangidos pela APA ALTO PIRAÍ de efluentes,
resíduos ou detritos, capazes de provocar danos ao meio ambiente.
VI- O corte de árvores, isoladas ou em grupos, mesmo sob a forma de capoeiras e
capoeirões, sem a prévia autorização do órgão municipal responsável, e por sua
decisão, ouvido o Conselho Gestor da APA, além dos órgãos competentes nas
esferas estadual e federal.
VII- O uso de agrotóxicos e outros biocidas e inseticidas organoclorados,
relacionados pelo IBAMA, que ofereçam riscos de sua utilização, inclusive no
que se refere ao seu poder residual.
VIII-
A autorização e realização de queimadas, mesmo controladas.
Para fins de comprovação da localização da área citamos o laudo fls. 184 e
seguintes, destacando ainda que não há no recurso questionamentos quanto a efetiva localização
das áreas dentro das Áreas de Proteção Ambiental criadas pelo Poder Público.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720473/2013-50

Assim, cumpridos os requisitos apontados, não há como incluir na base de cálculo
tributável pelo ITR imóvel que por determinação do Poder Público não pode ser utilizado pelo
proprietário em sua plenitude.
Soma-se ao argumento acima o fato do art. 10, §1o inciso II, 'c' da Lei no 9.393/96
excluir da tributação também área imprestável à exploração econômica, reforçando o caráter
extrafiscal do imposto:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
(...)
Portanto, no entender desta relatora a área pertencente ao Contribuinte
efetivamente enquadra-se como não tributável, seja por pertencer a parque ecológico
devidamente criado pelo Poder Público, seja pela impossibilidade de exploração privada, nos
termos do art. 10, §1o, da Lei no 9.393/96, não havendo fundamento para o lançamento.
Assim, diante de todo o exposto, conheço em parte do recurso para negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.224 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720473/2013-50

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital